Tribunal: STF
Processo: ARE 1573748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. VETORIAIS CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. MANTIDAS NEUTRAS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. DESVALORAÇÃO MANTIDA



    1. A Exceção de Suspeição oposta ao início da instrução foi julgada improcedente. Não há falar em suspeição ou impedimento quando o juiz exerce, na mesma instância, jurisdição criminal, após ter proferido decisão em ação cível.



    2. Esta Turma, ao julgar o HC 5046909-07.2016.4.04.0000 denegou a ordem, assentando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Incabível nova discussão a respeito do tema.



    3. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, é mantida a condenação pela prática do crime tipificado no art. 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude).



    4. A pretendida exacerbação da culpabilidade pelo fato do cometimento do crime estar relacionado com o exercício do cargo então titularizado pelo réu, em face dos conhecimentos possuídos, já se encontra presente na análise do dolo presente nas condutas criminosas. Vetorial mantida neutra.



    5. Descabe desvalorar a personalidade do agente. A insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstradas por se ter feito passar por médico para a prática de atos libidinosos contra as vítimas consubstanciam elemento constitutivo da conduta que integra o tipo no caso concreto.



    6. A ocupação do cargo de auxiliar de laboratório na fundamentação da elementar do tipo penal tem o condão de afirmar a presença do réu no local do cometimento dos delitos, circunstância essa que, autonomamente, foi bem utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime. Mantida a valoração negativa da vetorial circunstâncias do delito.



    7. Mantida a desvaloração da vetorial consequências do delito. A repercussão dos crimes no âmbito local, de que falam as vítimas, testemunhas e o próprio réu, trouxeram consequências materiais e morais à instituição de ensino, como ações de indenização intentadas contra o órgão.



    8. Preliminares rejeitadas.



    9. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente